Tribunal: STF
Processo: RE 1288424
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CELEBRAÇÃO. ÓRGÃOS ESTADUAIS VERSUS PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 14ª REGIÃO. ART. 114, I, CF. ART. 83 LEI COMPLEMENTAR 75/1993. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VINCULO. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFICIO. JUSTIÇA TRABALHISTA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA RELATORA. REMESSA A JUSTIÇA LABORAL. 
    1. Tratam-se de duplo apelo, onde pugnam as partes pela reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, que foi excluídos dos quadros da autarquia em decorrência do cumprimento de antigas obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho. 
    2. A nulificação do vínculo estabelecido entre a parte autora da ação e a autarquia estadual é inconteste e tem sua origem no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado do Acre e o Ministério Público do Trabalho e, uma vez inadimplido, fora executado perante a Justiça do Trabalho, seguindo-se a celebração de acordo judicial perante o Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatório e Apoio à Execução, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (autos n. 00139-85.2003.5.14.0404). 
    3. Ex vi de julgamento com quorum ampliado, decidiu a 2ª Câmara Cível pela incompetência da justiça estadual para discutir temas relacionados aos termos de ajuste de conduta firmado por entidades da Administração Indireta e o Ministério Público do Trabalho, como é o caso das ações ajuizadas pelos servidores estaduais atingidos pelo cumprimento destes ajustes (Processo:0712589-49.2018.8.01.0001, Data do julgamento: 17/12/2019). 
    4. Incompetência da Justiça Comum, em razão da matéria, suscitada de oficio. 
    5. Remessa do feito à Justiça Trabalhista.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV, LV, e 114, I, da CF. Sustenta que o acórdão recorrido viola a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395/DF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o entendimento adotado pela decisão recorrida não diverge da jurisprudência do STF no sentido de que não há afronta ao decidido na ADI 3.395 ao se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Administração Pública. Nessa linha, têm concluído as Turmas e Plenário deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídico-estatutária.
    II - O ato reclamado deve ajustar-se, exatamente, ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de decisão deste Tribunal.
    III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da reclamação.
    IV No caso, trata-se de execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Instituto de Assistência e Previdência do Estado do Piauí.
    V - Agravo improvido”. (Rcl 8.866-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE TAC. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 
    Não há identidade de objeto entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Ao processar execução por quantia certa, fundada em título extrajudicial, em que buscado o pagamento de multa prevista em termo de ajustamento de conduta, firmado perante o Ministério Público do Trabalho, a autoridade reclamada não afrontou o decidido por esta Corte na ADI nº 3.395.
    Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 9.370-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A AGRAVANTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 21.751, Rel. Min. Cármen Lúcia).
       Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 671.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    Quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF, o Plenário do STF decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes Tema 660). 
     Por fim, ressalto que a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal pressupõe que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator